Tribunal: TJES
Processo: 0010026-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXCLUSÃO DO CERTAME EM 2012. PROMOÇÃO. ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento. O autor pleiteava o reconhecimento de direito à promoção com efeitos financeiros a partir de 2013, alegando preterição e isonomia com outros militares beneficiados por acordo judicial firmado em 2019. O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor não havia comprovado os requisitos para a promoção, e o Estado apelou sustentando a prescrição da pretensão do autor, com base no indeferimento de sua inscrição no certame de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção do autor está prescrita; (ii) estabelecer se o acordo judicial firmado em 2019 pode ser estendido ao autor com base no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência de sua exclusão do certame em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida. O ajuizamento da ação em 2021, ou seja, quase nove anos após o ato supostamente lesivo, implica a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

4 - O acordo judicial firmado em 2019, que beneficiou outros militares, tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme os limites subjetivos da coisa julgada. Não há possibilidade de extensão dos efeitos de tal acordo ao autor, uma vez que este não participou do processo em questão, e o referido acordo foi posteriormente anulado judicialmente.

5 - A alegação de violação ao princípio da isonomia não pode justificar a pretensão de extensão dos efeitos de um acordo anulado, sendo aplicável o princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública pode rever seus atos quando verificado erro.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido. Prescrição reconhecida

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço dos presentes recursos de apelação para, no mérito, negar provimento ao recurso de SANDRO RODRIGUES DA SILVAM, e conferir provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reconhecer a prescrição do direito autoral.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelações cíveis interpostas
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 887/890)

proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados por
SANDRO RODRIGUES DA SILVA.

Irresignado,
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
aduz em suas razões (fls. 925/932), em síntese: I) preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser idêntica à decisão proferida por outro magistrado em processo semelhante, em flagrante violação aos princípios do juiz natural, do convencimento motivado, do contraditório e do devido processo legal; II) que o Estado do Espírito Santo, em outubro de 2019, publicou o Boletim Especial do Comando Geral nº 26, determinando a promoção de militares em situação idêntica à sua, em razão de acordo celebrado nos autos da apelação cível nº 0021466-23.23.2016.8.08.0024, permitindo o reenquadramento nos quadros da PMES para ocuparem a graduação de 1º sargento, com retroação do direito da antiguidade como se estivessem nas mesmas condições no CHS 2012-2 e que fossem matriculados no CHS-2019, ainda que sem ocupar vaga, com retroação de direitos após a conclusão e aprovação no curso; III) que houve clara violação ao princípio da igualdade, visto que tal acordo interfere diretamente na escala hierárquica e em sua ascensão na carreira militar.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Apelação Adesiva (id. 8757068), alegando, em síntese, que: I) a pretensão do autor está prescrita, uma vez que o ato administrativo que teria violado o seu direito ocorreu em 2012, quando o autor foi impedido de participar do CHS; II) a promoção é um ato único de efeitos concretos, e o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, já havia transcorrido quando a ação foi proposta; III) o acordo judicial realizado em 2019 não pode beneficiar o autor, pois este não foi parte no referido acordo e que a prescrição não pode ser interrompida ou renovada por acordos realizados em ações judiciais que não envolvem diretamente o requerente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8757070 e 8757073, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-54.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SANDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SANDRO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de apelações cíveis interpostas
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 887/890)

proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados por
SANDRO RODRIGUES DA SILVA.

Irresignado,
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
aduz em suas razões (fls. 925/932), em síntese: I) preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser idêntica à decisão proferida por outro magistrado em processo semelhante, em flagrante violação aos princípios do juiz natural, do convencimento motivado, do contraditório e do devido processo legal; II) que o Estado do Espírito Santo, em outubro de 2019, publicou o Boletim Especial do Comando Geral nº 26, determinando a promoção de militares em situação idêntica à sua, em razão de acordo celebrado nos autos da apelação cível nº 0021466-23.23.2016.8.08.0024, permitindo o reenquadramento nos quadros da PMES para ocuparem a graduação de 1º sargento, com retroação do direito da antiguidade como se estivessem nas mesmas condições no CHS 2012-2 e que fossem matriculados no CHS-2019, ainda que sem ocupar vaga, com retroação de direitos após a conclusão e aprovação no curso; III) que houve clara violação ao princípio da igualdade, visto que tal acordo interfere diretamente na escala hierárquica e em sua ascensão na carreira militar.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Apelação Adesiva (id. 8757068), alegando, em síntese, que: I) a pretensão do autor está prescrita, uma vez que o ato administrativo que teria violado o seu direito ocorreu em 2012, quando o autor foi impedido de participar do CHS; II) a promoção é um ato único de efeitos concretos, e o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, já havia transcorrido quando a ação foi proposta; III) o acordo judicial realizado em 2019 não pode beneficiar o autor, pois este não foi parte no referido acordo e que a prescrição não pode ser interrompida ou renovada por acordos realizados em ações judiciais que não envolvem diretamente o requerente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8757070 8757073, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação foi ajuizada com o objetivo de obter provimento judicial para que fosse reconhecido o direito à promoção retroativa ao posto de 3º Sargento, com efeitos financeiros desde 05/06/2013, data da formatura do Curso de Habilitação de Sargentos CHS 2012-2. O autor argumenta que tomou conhecimento de acordo judicial realizado em 2019 envolvendo outros militares, e sustenta que possui direito ao ressarcimento por preterição em razão de isonomia com os beneficiários do referido acordo.

Em primeira instância, o juízo rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado e julgou improcedente o pedido, entendendo que o autor não conseguiu comprovar os requisitos necessários para obter a promoção pretendida.

Ressalte-se, por oportuno e relevante, que a matéria em apreço já foi amplamente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos análogos ao presente, é a data em que o Autor/Recorrente teve ciência do ato supostamente lesivo ao seu direito, qual seja, a sua exclusão do certame, ocorrida no ano de 2012, momento a partir do qual teria legitimidade para propor a ação.

Assim, no caso de promoção, em homenagem ao princípio do
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional é a data do surgimento da pretensão resistida, qual seja, aquela em que teve ciência de sua eliminação do militar do processo seletivo em 2012.

Ocorre que, no caso
sub judice
, a presente demanda foi ajuizada em 24.05.2021, ou seja, 08 (oito) anos após o ato que indeferiu sua inscrição no CHS 2012-2.

Ademais, embora o Autor/Recorrente alegue que a suposta lesão a seu direito teria surgido com a publicação do Boletim Especial do Comando Geral nº 26, que homologou o acordo formulado nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, violando o princípio da isonomia e seu direito à promoção, é certo que a referida avença foi entabulada em demanda envolvendo direitos individuais, produzindo, via de consequência, efeitos meramente
inter partes,
não podendo ser estendidos àqueles que não faziam parte do processo de referência.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR.

1
. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

2. A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

3. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5011722-40.2021.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21.06.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO SELETIVO – CHS 2012/2 – CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2012, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2021 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a sua eliminação do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. Porém, a presente ação somente foi ajuizada 10/08/2021, ou seja, quase 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte do recorrente.

2. O apelante não demonstra ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a argumentar o ressurgimento da sua pretensão, amparado no princípio da isonomia, por ter Estado do ES firmado acordo com outros militares, em 2019, no bojo da Ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024. Não obstante, conforme bem consignado pela sentença apelada, o citado acordo teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001787-82.2020.8.08.0000, interposto no bojo de ação anulatória em trâmite na origem. Somado a tais argumentos, o referido acordo foi formulado no âmbito de ação judicial, que, como basilar lição opera seus efeitos
inter partes
.

3. Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º: “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5015900-32.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024)

Por derradeiro, mas não menos importante, destaco que, nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024,
foi declarada a nulidade do acordo em referência,
de modo que se encontra esvaziada a pretensão do Requerente.

A alegação de violação ao princípio da isonomia não pode justificar a pretensão de extensão dos efeitos de um acordo anulado, sendo aplicável o princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública pode rever seus atos quando verificado erro.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘
inter partes’
.

3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral.

4
) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos.

5) Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos de apelação
para, no mérito, negar provimento ao recurso de SANDRO RODRIGUES DA SILVAM, e conferir provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reconhecer a prescrição do direito autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)